Tribunal: TJES
Processo: 0006419-15.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006419-15.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHARLISON RODRIGUES GONCALVES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE LEGAL. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por três réus condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, com penas variando entre 13 a 15 anos de reclusão e pagamento de dias-multa. Sustentam preliminar de ilicitude da prova por violação de domicílio, pleiteiam absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o art. 28 da mesma lei, e, subsidiariamente, a redução da pena-base e aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão:

(i) se houve violação de domicílio e consequente nulidade da prova colhida;
(ii) se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico;
(iii) se é cabível a redução das penas aplicadas, com fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo e fixação de regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tráfico de drogas, sendo crime permanente, justifica o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, havendo fundada suspeita e situação de flagrante delito, conforme depoimento colhido e jurisprudência consolidada.

4. As provas são lícitas e robustas: laudos, autos de apreensão e depoimentos demonstram a materialidade e autoria dos delitos, inclusive a associação estável e permanente para o tráfico.
5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da natureza, quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como das circunstâncias do crime.

6. O patamar de redução da causa especial do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 foi adequadamente estabelecido com base nos elementos concretos do caso, não sendo cabível a redução em grau máximo.
7. Não há possibilidade de regime inicial mais brando diante da quantidade de pena fixada e da reincidência do réu Uallison.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito em situações de flagrante delito decorrente de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que amparado em fundada suspeita.

A condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico pode ser mantida com base em provas consistentes que demonstrem a materialidade, a autoria e o vínculo estável entre os agentes.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e nos critérios do art. 42 da Lei de Drogas.

A redução da pena pelo tráfico privilegiado deve considerar a natureza e quantidade da droga apreendida, podendo ser fixada abaixo do patamar máximo de 2/3.

Não é cabível o regime inicial aberto para penas superiores a 8 anos de reclusão, especialmente em caso de reincidência.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33 e 59; Lei nº 11.343/06, arts. 33, § 4º, e 35, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 598.051, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/02/2021;
TJES, Apelação Criminal nº 0001235-79.2021.8.08.0062, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. [Nome], j. [Data].

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006419-15.2021.8.08.0030

APELANTE
S
:
Jharlison Rodrigues Gonçalves, Uallison Conceição da Cruz e Whashington Lúcio Matias

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Jharlison Rodrigues Gonçalves, Uallison Conceição da Cruz e Whashington Lúcio Matias
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nos termos do artigo 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 1.648 (mil seiscentos e quarenta e oito) dias multa aos apelantes Jharlisson e Washington, e 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 1.912 (mil novecentos e doze) dias multa.

A Defesa do apelante
Jharlisson
, em suas razões recursais, pleiteia, inicialmente, o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas, sob o argumento de violação de domicílio. Requer, ainda, a absolvição do acusado em relação aos crimes que lhe foram imputados. Subsidiariamente, postula a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo, correspondente a 2/3 (dois terços).

A Defesa do apelante
Whashington
, em suas razões recursais, requer a absolvição quanto aos crimes que lhe foram imputados. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o artigo 28 da mesma lei, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 em seu grau máximo, correspondente a 2/3 (dois terços), bem como a fixação da pena-base no mínimo legal.

A Defesa do apelante
Uallisson
, em suas razões recursais, requer a absolvição quanto ao delito previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06. Pleiteia, ainda, a desclassificação da conduta tipificada no artigo 33, caput, para o artigo 28 da referida lei, a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a fixação do regime inicial de cumprimento da pena em regime aberto.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito
.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Narra a denúncia que: no dia 08 de setembro de 2021, por volta das 19h11min, durante patrulhamento ostensivo pela Avenida Vista alegre, Centro, Sooretama/ES, policiais militares avistaram o denunciado JHARLISON – conhecido pela guarnição por “Charlim Playboy”, bem como por integrar a associação criminosa “Tropa do Jacaré” – saindo de uma residência localizada em área tradicionalmente conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

Emerge-se dos autos que, ao proceder pela consulta dos nomes dos envolvidos nos sistemas policiais, a guarnição constatou que em desfavor do denunciado UALLISON havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Ademais, após buscas pela residência descortinou-se a quantidade de 02 (dois) papelotes de cocaína, 16 (dezesseis) “balas” de esctasy, 02 (duas) buchas de maconha, 125 (cento e vinte e cinco) pedras de crack, além da quantia de R$ 877,00 (oitocentos e setenta e sete reais), em espécie, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Diante da situação fática apresentada, restou evidenciada a
associação
dos denunciados para a prática do
tráfico de drogas
, que se dava de maneira alterosa, organizada e cooperada entre os envolvidos.

Da preliminar de ilicitude das provas

Inicialmente, a defesa do apelante
Jharlisson
alega a nulidade das provas, sob o argumento de que a entrada dos policiais na residência foi ilegal, uma vez que não havia mandado judicial e nem fundada suspeita.

Contudo, a tese não prospera. Como é de conhecimento, o delito de tráfico de drogas, na modalidade de "ter em depósito" ou "guardar", é um crime permanente. Isso significa que sua consumação se prolonga no tempo, justificando a entrada de policiais na residência, mesmo sem mandado judicial, para fazer cessar a atividade criminosa em situação de flagrância. A inviolabilidade do domicílio, prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não é uma garantia absoluta e pode ser mitigada em casos de flagrante delito.

No presente caso, o depoimento do Policial Militar Genilson Beise Martins, colhido em juízo, comprova que a ação policial foi precedida de fundada suspeita. Foram recebidas diversas denúncias sobre a venda de drogas na residência, que era um ponto de tráfico conhecido. A abordagem se iniciou com Jharlisson, que, ao ser revistado, estava com entorpecentes no bolso. Em seguida, os policiais se dirigiram à casa, onde encontraram mais dois indivíduos e grande quantidade de drogas.

Portanto, a busca pessoal e domiciliar foi amparada por elementos concretos que justificavam a atuação policial, não havendo que se falar em ilegalidade das provas.

MÉRITO

Da absolvição e desclassificação

As defesas dos apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para o de porte para consumo próprio.

No entanto, a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e associação foram devidamente comprovadas nos autos.

A
materialidade
foi confirmada por diversos documentos, como o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apreensão e o Laudo de Química Forense. A
autoria
, por sua vez, foi confirmada pelos depoimentos do policial militar, que relataram a abordagem inicial, a apreensão de drogas com Jharlisson e a subsequente descoberta dos demais entorpecentes na residência ocupada pelos três réus.

Embora os apelantes se declarem usuários de drogas, as circunstâncias da prisão e a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (cocaína, crack, ecstasy e maconha) são fatores que, em conjunto, indicam a destinação mercantil das substâncias, e não o simples consumo pessoal. O tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas prevê diversas condutas, não se restringindo apenas à venda, e os apelantes incorreram em mais de uma delas, como "ter em depósito" e "guardar" entorpecentes.

A condenação pelo crime de
associação para o tráfico
(art. 35) também deve ser mantida, na medida em que a prova testemunhal e as circunstâncias do fato demonstram que os apelantes estavam organizados de forma estável e permanente para o comércio de drogas, sendo, inclusive, integrantes da facção criminosa "Tropa do Jacaré". A moradia conjunta, a venda em um ponto conhecido de tráfico e a divisão de tarefas configuram o
animus associativo
exigido pela legislação, e não uma mera coautoria ocasional.

Da aplicação da pena-base no mínimo legal / Apelo de Jharlisson, Uallison e Whashington

As defesas solicitam a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, em seu patamar máximo, sob o argumento da inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua exasperação.

No entanto, verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea, conforme o artigo 59 do Código Penal e, com preponderância, o artigo 42 da Lei de Drogas. As
circunstâncias do crime
foram valoradas negativamente, pois o tráfico ocorria na região central do município, próximo a estabelecimentos comerciais. Essa ousadia e audácia dos réus demonstram maior reprovabilidade de suas condutas.

Além disso, a
natureza e a quantidade das drogas
apreendidas (146 unidades de entorpecentes de quatro tipos distintos, incluindo cocaína, crack e ecstasy) justificam o aumento da pena-base. Tais substâncias possuem elevado poder viciante e causam grande impacto social, o que revela maior gravidade da infração.

Por esses mesmos motivos, o pedido de aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo também deve ser indeferido, eis que embora a aplicação do benefício seja um direito subjetivo, a fração de redução (entre 1/6 e 2/3) deve ser graduada com base nas circunstâncias do caso, como a quantidade e a natureza das drogas, conforme a jurisprudência dominante.

Do regime de cumprimento de pena / Apelo de Uallisson

Por fim, o pedido do apelante
Uallisson
para a fixação do regime inicial aberto é inviável. A pena definitiva de reclusão aplicada foi superior a 8 anos e o réu é reincidente. De acordo com o artigo 33, § 2º, do Código Penal, o regime inicial fechado é o único cabível para o cumprimento da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.